Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-64.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000001-64.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ESPÓLIO: ANTONIO MELO DO VALE e outros (3)

Advogado(s)
:
TATYANA MELLO LIMA, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA, ROCHERLANE COSTA DOS SANTOS RODRIGUES, ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA, DOMETILIA PINTO DE ASSIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. HEMODIAFILTRAÇÃO DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA LOCAL. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que, em ação ajuizada pelo espólio de Antonio Melo do Vale, julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora ao reembolso integral das despesas com tratamento de hemodiafiltração diária e ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00), em razão da ausência de rede credenciada apta ao atendimento de urgência na localidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
São três questões em discussão: (i) Verificar a pertinência da impugnação à gratuidade de justiça concedida ao espólio;
(ii) definir se é devido o reembolso integral de despesas realizadas fora da rede credenciada, diante da alegada inexistência de prestador local;
(iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando demonstrada a hipossuficiência da inventariante e a inexistência de bens a inventariar, não sendo suficiente a impugnação genérica da parte adversa.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

3. Comprovada a necessidade do tratamento e a inexistência de rede credenciada local, impõe-se à operadora o custeio integral do procedimento realizado em estabelecimento particular, sendo inaplicável a limitação contratual de reembolso.
Compete à operadora comprovar fato impeditivo do direito do autor, como a existência de prestador apto na localidade (art. 373, II, do CPC). A ausência de impugnação específica quanto à inexistência de rede credenciada atrai a presunção de veracidade (art. 341 do CPC).

4. A recusa indevida de cobertura, em contexto de risco à vida, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
, diante da angústia e do desamparo experimentados pelo paciente.
O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso conhecido e desprovid
o.

Tese de julgamen
to: "1.
É devido o reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada quando comprovada a inexistência de prestador apto na localidade, especialmente em situações que envolvam risco de vida. 2.
A recusa indevida de cobertura do tratamento prescrito, impondo ao paciente o custeio para preservação da própria vida, configura dano moral presumido."

Dispositivos legais citados
: Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 341 e 373, II; CC, arts. 405 e 943; Súmulas 362 e 608 do STJ.

Jurisprudência citada
:
TJBA, Apelação,Número do Processo: 0514577-69.2017.8.05.0080,Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR; STJ,
AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma; STJ - AgInt no AREsp: 2690444 AM 2024/0252860-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8000001-64.2020.8.05.0022
, em que figuram, como Recorrente,
BRADESCO SAÚDE S/A
, e, como Recorrido,
ESPÓLIO DE ANTONIO MELO DO VALE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04